Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DISCUTIDO. PEDIDO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. NÃO APRECIADO. OMISSÃO VERIFICADA E SANADA.
1. A correção do valor da causa foi pedida desde a origem e corretamente ventilada em preliminar de apelação a sua apreciação é medida que se impõe.
2. O valor da causa nos embargos de terceiro deve ser o valor do bem para o qual se interpôs os embargos de terceiro, até o limite do débito discutido na ação principal.
3. Deu-se provimento ao recurso.